Tribunal: TJDFT
Processo: 0708955-96.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. FIRMADO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADA. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICÁVEL. ART. 924 DO CPC. FASE EXECUTIVA. TERMOS DO ACORDO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O acordo extrajudicial realizado entre as partes, antes de ser estabelecida a relação processual, e não juntado aos autos, induz a ausência de interesse de agir dos exequentes.
2. Incabível a exigência de requerimento prévio da parte contrária para extinção do feito, conforme previsto na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, quando a extinção ocorreu por ausência de interesse processual, e não por abandono da causa pelo autor.
3. A inocorrência das hipóteses de extinção previstas no art. 924 do Código de Processo Civil não impede a extinção do feito por ausência de interesse processual.
4. A ausência de juntada dos termos do acordo impede o afastamento de eventual novação e inviabiliza a análise sobre a alegação de que de fato a devedora permanece inadimplente ou sobre qual o valor atual da dívida.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.